Tribunal: TJDFT
Processo: 0033599-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033599-33.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E CONSUMIDORES DE IMOVEIS APELADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos hoje por prevenção de Órgão. Verifico que há Acórdão nos autos em virtude de terem sido digitalizados. Informem as partes no prazo de 10(dez) dias a existência de eventual interposição de REsp junto ao STJ para fins de prosseguimento, vez que não há nos autos em virtude da quantidade de documentos produzidos e anexados, a visualização para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator